Tribunal: TJSP
Processo: 1090512-71.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – DEMANDA CUMULADA COM PEDIDOS DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, LUCROS CESSANTES E INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DE AMBAS AS RÉS – CABIMENTO PARCIAL – RELAÇÃO JURÍDICA REGIDA PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – LEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM" DE AMBAS AS RÉS – INTERESSE DE AGIR MANIFESTO – PRECEDENTES – RELATÓRIO DE CONTA

Ementa:
AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – DEMANDA CUMULADA COM PEDIDOS DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, LUCROS CESSANTES E INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DE AMBAS AS RÉS – CABIMENTO PARCIAL – RELAÇÃO JURÍDICA REGIDA PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – LEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM" DE AMBAS AS RÉS – INTERESSE DE AGIR MANIFESTO – PRECEDENTES – RELATÓRIO DE CONTA CORRENTE EMITIDO PELA BANCOOP DÁ CONTA DO PAGAMENTO INTEGRAL DO PREÇO – INEXIGIBILIDADE DO REFORÇO DE CAIXA – ESTANDO NA POSSE DE SUA UNIDADE DESDE 07.02.2004, NÃO TEM DIREITO AOS LUCROS CESSANTES – OBRA PARCIALMENTE CONCLUÍDA – DANOS MORAIS – "QUANTUM" FIXADO EM R$ 7.500,00 – MODERAÇÃO E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – SENTENÇA MODIFICADA – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS